Tribunal: TJSP
Processo: 2045762-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2045762-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Brotas, em que é embargante
TRIANGULO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, é embargado AUTO
POSTO SANTO ANTONIO DE BROTAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045762-10.2020.8.26.0000/50000 - Brotas - Voto no
2
VOTO No: 43268
EDEC. No: 2045762-10.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Brotas (1a Vara)
EMBGTE.: Triângulo Distribuidora de Petróleo Ltda. (Exqte.-Agvte.)
EMBGDA.: Auto Posto Santo Antônio de Brotas Eireli (Exctda.-
Agvda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e dilatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Triângulo Distribuidora de Petróleo Ltda. ao v. acórdão de fls. 50/56,
que negou provimento ao agravo de instrumento por ela manejado
contra a r. decisão reproduzida a fls. 32 (fls. 99 dos autos originários)
que indeferiu o pedido de penhora de combustíveis por ela formulado.
Alega a embargante, em resumo, que (1) o v. acórdão
fundamentou o improvimento em precedentes do STJ (864.962-RS e
1.381.709-PR) que dizem respeito a interpretação do artigo 833, inciso
V, do CPC, ou seja, os quais se referem a situações diversas do caso
sub judice, além da fundamentação dos aludidos precedentes
divergirem da interpretação dada por esse Egrégio Tribunal, (2) o v.
acórdão é omisso ao negar vigência aos artigos 797 e 835, VI, do CPC,
(3) a hipótese de impenhorabilidade descrita no inciso V do art. 649 do
CPC somente pode ser estendida excepcionalmente à pessoa jurídica e
com algumas condições comprovadas no caso concreto, ou seja, desde
que ela seja microempresa ou empresa de pequeno porte e, ainda, se os
bens penhorados forem indispensáveis à sobrevivência da empresa, (4)
segundo consta da ficha cadastral, a embargada é empresa constituída
por mais de três sócios desde 1975, sendo que, em 2011, Pedro Antonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045762-10.2020.8.26.0000/50000 - Brotas - Voto no
3
Bollini, atual sócio, foi admitido na sociedade, retirando-se da
sociedade todos os demais em 2015, quando, então, foi transformada
em Eireli com capital de R$550.000,00, portanto, trata-se de sociedade
empresária limitada constituída como Eireli por ter apenas um sócio,
(5) não é crível que uma empresa que tenha capital social tão alto tenha
baixo faturamento ou não consiga comprar nova mercadoria para
revenda em seu estabelecimento, (6) a penhora de combustível é bem
móvel equivalente a dinheiro e a dívida é pela própria aquisição desse
bem, portanto, somente a penhora de combustível tem sido efetiva à
satisfação da dívida, (7) há omissão e obscuridade no v. aresto no ponto
em que considera como premissa equivocada ser o executado pequena
empresa e, consequentemente, ser incluído na exceção contida nos
precedentes do STJ, (8) o sócio da embargada ainda compõe o quadro
societário de outra empresa juntamente com sua companheira, também
no mesmo ramo, qual seja, o Auto Posto do Patrimônio Ltda, CNPJ
00.684.441/0001-50, conforme ficha cadastral obtida pela JUCESP e
(9) o art. 833, inc. V, do CPC não se aplica ao caso em tela, posto que a
embargada não se trata de pequena empresa que necessita da proteção
legal (fls. 1/12).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanados os vícios alegados, prequestionada a matéria e, atribuindo
efeitos infringentes, afastada a incidência do art. 833, inc. V, do CPC ao
vertente caso.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045762-10.2020.8.26.0000/50000 - Brotas - Voto no
4
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 3 do v. acórdão
hostilizado (fls. 52/56), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado.
Registra-se, por oportuno, que o precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça (STJ-2a T, AgRg no REsp 1.381.709-PR)
citado no v. acórdão impugnado (seguida pela jurisprudência deste E.
Sodalício, também mencionada no v. aresto) ser aplicável ao caso
concreto, pois, como bem retratado, a executada é empresa individual
(a própria embargante reconhece, como relatado acima, que a
executada tem apenas um único sócio) de responsabilidade limitada
(Eireli), de sorte que o combustível é o único bem essencial à atividade
empresária por ela desenvolvida, pouco importando para o deslinde da
questão posta em julgamento se o capital social da empresa é de
R$550.000,00, o faturamento é baixo ou se o único sócio da executada
integra quadro societário de outra empresa do mesmo ramo, como alega
a embargante.
Anota-se,
ainda,
que
a
jurisprudência
tem
interpretado o inciso V do art. 833 do CPC de modo a abranger
qualquer bem que seja necessário à exploração de atividade empresária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045762-10.2020.8.26.0000/50000 - Brotas - Voto no
5
por um único sócio (como mencionado no v. acórdão), razão pela qual o
combustível é considerado bem útil (no caso dos autos é essencial) ao
exercício da atividade do empresário individual que explora o ramo de
venda desse bem, incidindo a impenhorabilidade. Assim, a equiparação
do combustível ao dinheiro somente existe na concepção da própria
embargante que dele se pretende valer para satisfazer o seu crédito (a
equiparação deve decorrer da lei, inexistente no caso, e não da vontade
do interessado).
Ademais, a embargante sequer fez prova de que o
crédito exequendo é oriundo de dívida relativa à própria aquisição do
combustível que se pretende penhorar, o que afasta a incidência da
exceção prevista no § 1o do art. 833 do CPC, como bem deixou claro o v.
acórdão reptado (fls. 56).
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045762-10.2020.8.26.0000/50000 - Brotas - Voto no
6
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045762-10.2020.8.26.0000/50000 - Brotas - Voto no
7
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio
de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
dilatória, na busca insustentável da revisão do julgamento embargado
ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância de agravo
de instrumento.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica